Tribunal: STF
Processo: ARE 1443929
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. LEI MUNICIPAL Nº 3.559/2013. MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA. PROCURADORIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. MÁCULA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. ARTIGOS 92, II DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS E 37, II E V DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PARÂMETRO LEGAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. In casu, o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Luziânia, porquanto a Lei Municipal n. 3.559/2013, ocupou-se de estruturar a Procuradoria Municipal somente com servidores nomeados em comissão, ocupantes do cargo de procurador adjunto, o que tem impossibilitado o pleno funcionamento do órgão, inclusive da Procuradoria Adjunta de Assistência Judiciária, haja vista a necessidade de se formar um quadro permanente de procuradores, aprovados mediante a realização de concurso público, para melhor representação da Administração Pública e da própria população. 2. Constatada a presença, na espécie, de questão constitucional, cuja análise se mostrou-se imprescindível para o julgamento do recurso apelatório, qual seja, a (in)constitucionalidade do artigo 25 da Lei Municipal n. 3.559/2013, de Luziânia. 3. O controle de constitucionalidade via de exceção, ou de forma difusa, permite ao julgador proceder ao exame, no caso concreto, da constitucionalidade de dispositivo legal afeto à controvérsia posta, podendo afastar a aplicação da lei in concreto. 4. A atividade de assessoramento jurídico dos Estados e Municípios deverá ser exercida por procuradores detentores de cargo efetivo, investidos na carreira por meio de concurso público de provas e títulos com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. 5. O Município de Luziânia, ao editar a norma impugnada, determinou que os cargos de procurador adjunto, da estrutura da Procuradoria do Município, fossem ocupados somente por servidores comissionados, mediante livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo. 6. O texto da Lei nº3.559/2013, em seu artigo 25, permite que as funções privativas do cargo de Procurador Municipal sejam exercidas por servidores de livre nomeação e exoneração, o que é expressamente vedado pela Constituição Estadual, que acompanha a Carta Federal, eis que tal situação implica em investidura em cargo público, o que somente poderá acontecer após submissão e aprovação em concurso público, essencial à concretização aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e motivação. 7. Há necessidade de realização de concurso público de provas ou provas e títulos para prover os cargos públicos de Procurador da União, do Estado e, em razão da simetria, por óbvio, o cargo de Procurador do Município. 8. A simetria, vale ressaltar, foi adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 663.696/MG, com repercussão geral reconhecida, ao fixar a seguinte tese de repercussão geral (Tema 510): “A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 9. Não poderia o Município de Luziânia, em total descompasso com o texto constitucional federal e estadual, estruturar a sua Procuradoria Municipal com servidores comissionados, seja para assessoramento, assistência, consultoria, auxílio ou substituição do Procurador-Geral, uma vez que tais funções são exclusivas da advocacia pública, somente podendo ser exercidas por servidores efetivados mediante aprovação em concurso público. 10. Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública, em relação ao mérito de suas decisões e oportunidades de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, excetuando-se hipóteses excepcionais, em que a omissão estatal de medidas legalmente previstas, vulnerem direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 11. É improcedente o pedido de determinação de realização de concurso público para o cargo de Procurador do Município, não sendo cabível a ingerência do Poder Judiciário, neste ponto, sob pena de vulneração do princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2º, da CF/88. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (eDOC 17 – ID: 8b700c15, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Em síntese, requer-se a intervenção do Poder Judiciário para obrigar o Município a realizar o concurso público para provimento dos cargos de Procurador do Município (eDOC 23 – ID: 6e7b18d0, p. 20).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL, QUE PREVIU O PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROCURADOR MUNICIPAL POR SERVIDORES COMISSIONADOS. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU O PEDIDO SUBSEQUENTE DE DETERMINAÇÃO AO MUNICIPIO QUE REALIZE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS. DECISÃO QUE MANTEVE INDEFINIDAMENTE UMA SITUAÇÃO INCONSTITUCIONAL. QUESTÃO QUE NÃO IMPÕE À CORTE O EXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 38 – ID: 4187be2c, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Municipal nº 3.559/2013, que previa o assessoramento jurídico do Município de Luziânia por meio de servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão. Contudo, julgou improcedente o pedido de compelir o ente municipal à criação de cargo próprio de procurador jurídico e à realização de concurso público, sob o fundamento de que não competiria ao Poder Judiciário intervir na organização do quadro de pessoal do Poder Executivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Flagrantemente reconhecida, portanto, na hipótese dos autos, a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei Municipal n. 3.559/2013 de Luziânia, no ponto em que se refere ao cargo de procurador adjunto, por violação aos artigos 131, § 2º, e 132, da Constituição da República, e ao artigo 118, § 1º, da Constituição do Estado de Goiás. 



    Nessa toada, acata-se o argumento ventilado pelo MP em suas razões recursais, no sentido de que “os cargos de procuradores municipais devem ser preenchidos por servidores efetivos aprovados em concurso público. Isso, obviamente, não impede que o Prefeito crie um cargo em comissão de assessor jurídico a ser preenchido por pessoa de sua confiança a fim de assessorá-lo. Ressalte- se, porém, que este cargo não poderá ter atribuições típicas de procurador municipal”(mov. 03, fl. 732). 



    Nesse ponto, é de bom tom salientar que os pedidos veiculados na exordial merecem ser, deveras, julgados improcedentes, do mesmo modo que o presente recurso deverá ser desprovido. 



    Isso porque, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública, em relação ao mérito de suas decisões e oportunidades de seus atos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, excetuando-se hipóteses excepcionais, em que a omissão estatal de medidas legalmente previstas, vulnerem direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 



    Assim, é improcedente o pedido de determinação de realização de concurso público para o cargo de Procurador do Município, não sendo cabível a ingerência do Poder Judiciário, neste ponto, sob pena de vulneração do princípio da separação dos Poderes, insculpido no art. 2º, da CF/88” (eDOC 17 – ID: 8b700c15)  



    Verifico, portanto, que a insurgência do recorrente limita-se ao pedido para que o poder judiciário determine a realização de concurso público para o cargo de Procurador do Município. Nesse ponto, entendo que a decisão pela realização ou não de concurso público encontra-se na esfera de discricionariedade do poder executivo, que deverá analisar a conveniência e oportunidade de realização de concurso levando em conta, inclusive, questões orçamentárias. 



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Efetivamente, a realização de concurso público demanda do gestor público um juízo de conveniência e oportunidade o qual ressai da competência do Poder Judiciário se imiscuir. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Hipótese em que, uma vez não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à pertinência da aplicação dos recursos em obra ou atividade – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1427101 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.10.2023 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1363549 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.05.2022 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente